Tribunal: TJPA
Processo: 0002581-61.2016.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO REFERIDO SEGURO - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO ADMINISTRATIVAMENTE EM ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI –INEXISTÊNCIA DE VALOR A COMPLEMENTAR - DEMANDA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009. 2. In casu, tendo em vista que o acidente acarretou ao segurado invalidez permanente parcial, incompleta, ante a redução da função da mão com repercussão leve, impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à tabela de indenização em função do grau de invalidez. 3. Reforma da sentença que se impõe, considerando que o laudo pericial atesta que o grau de lesão corresponde ao valor pago administrativamente, sendo improcedente o pedido de complementação. 4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002581-61.2016.8.14.0066

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSE ADAUTO BERNARDINO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 26/07/2022